Tribunal: STF
Processo: AI 99474
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-07
Data de publicação: 1984-08-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE TRT, EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
SE, EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA, A DECISÃO ATENTA CONTRA
NORMA CONSTITUCIONAL, HÁ DE INTERPOR-SE RECURSO DE REVISTA DO
ACÓRDÃO REGIONAL, PARA O TST. A NORMA DO ART-896, PAR-4., DA CLT,
CONSOANTE A QUAL, DAS DECISÕES PROFERIDAS PELOS TRIBUNAIS
REGIONAIS OU SUAS TURMAS, EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA, NÃO CABE
RECURSO DE REVISTA, DEVE SER INTERPRETADA DE MOLDE A NÃO OBSTAR
O ACESSO AO STF DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SE TEMA CONSTITUCIONAL
ESTIVER EM DISCUSSÃO, PORTANTO, O RECURSO DE REVISTA E DE
ADMITIR-SE PARA POSSIBILITAR EVENTUAL APELO AO STF, EXAURIDA A
INSTÂNCIA TRABALHISTA DO TST. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.